Tribunal: CARF
Processo: 10830.724760/2017-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724760/2017-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.660 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ANA PAULA COLABONO ARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO INDEVIDA.
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE.
PAGAMENTO
REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE
Apenas podem ser deduzidos na Declaração do Imposto de Renda os
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia quando em cumprimento
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Sendo a pensão decorrente de acordo judicial homologado, não se pode
presumir a existência da necessidade estabelecida no direito civil para fim de
pagamento da pensão alimentícia, pois nada impede que esse tipo de acordo
ocorra ou perdure por mera liberalidade das partes.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.658, de 13 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10830.724758/2017-74, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724760/2017-43
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724760/2017-43

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e Dedução Indevida de Despesas Médicas.

Dedução indevida de pensão alimentícia judicial
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o lançamento
decorre da glosa do valor indevidamente deduzido a título de Pensão Alimentícia Judicial, paga à
sua genitora em virtude de acordo alimentar firmado de forma espontânea entre as partes
(processo no 0017358-83.2007.8.26.0114, proposto perante o MM Juízo da 3a Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Campinas-SP), atribuindo ao valor pago mensalmente o título de
pensão alimentícia, havendo ausência de previsão legal para manter a dedução pleiteada pela
contribuinte.
Assim, foi efetuado o presente lançamento, com base no Art. 8, inciso II, alínea 'f',
da Lei n 9.250/95; arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF n 15/2001, arts. 73, 78 e 83 inciso II
do Decreto n 3.000/99 - RIR/99.

Dedução indevida de despesas médicas
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a RECORRENTE
deduziu valor de serviço prestado que não se encontra relacionado entre aqueles que a legislação
tributária permite deduzir a título de despesas médicas.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida de despesas médicas, com base no Art. 8.o, inciso II, alínea
"a", e §§ 2o e 3, da Lei n.o 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução Normativa SRF n.o 15/2001, arts.
73, 80 e 83, inciso II do Decreto n.o. 3.000/99 - RIR/99.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, a qual foi julgada improcedente
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE apresentou o recurso voluntário.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724760/2017-43

Em suas razões, alega que comprovou a legitimidade da dedução dos montantes
declarados a título de pensão alimentícia, pois formalizou acordo para prestação do dever
alimentar à sua genitora, Sra. Maria Célia Colabono, o qual foi regularmente homologado no
bojo do Processo n. 0017358-83.2017.8.26.0114, que tramitou perante a 3a Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Campinas – SP, na data de 02/04/2007, havendo a decisão transitado
em julgado em 16/04/2007.
Com sabe no art. 78 do Decreto 3.000/99, bem como dos arts. 4° e 8° da Lei n.
9.250/1995, com a redação dada pela Lei n. 11.727/2008, que dispõem sobre o imposto de renda
das pessoas físicas e o art. 101 da Instrução Normativa da Receita Federal n. 1.500 de
29.10.2014, alega ser inconteste o direito do alimentante deduzir, para efeito de apuração da base
de cálculo mensal do IRPF, os valores pagos a título de pensão alimentícia em face das normas
de Direito de Família, quando a obrigação originar de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Alega ainda que, no ano-calendário em questão, considerou a correção anual pelo
IGPM.
Relata que à luz da legislação tributária, o requisito estabelecido para a
dedutibilidade dos alimentos é que os pagamentos feitos tenham se dado (i) em cumprimento de
decisão judicial; (ii) acordo homologado judicialmente; ou (iii) escritura pública. Portanto, tais
pagamentos estão lastreados em acordo homologado judicialmente, consoante amplamente
demonstrado, razão pela qual inexiste qualquer justificativa para se colocar à margem os termos
de tal acordo.
Reitera os argumentos com base na Solução de Consulta Cosit n° 15, de
29.02.2016, da Receita Federal, formulada por contribuinte em situação idêntica àquela ora sob
análise, no qual houve entendimento favorável, ao tempo em que colaciona entendimentos do
CARF em seu favor.
Ato contínuo, relata acerca do caráter confiscatório da multa aplicada, ressalta
acerca do princípio da verdade material e requer a anulação da notificação de lançamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais,
razões por que dele conheço.
MÉRITO
Da pensão alimentícia judicial
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724760/2017-43

Trata-se de glosa de dedução das despesas com pensão alimentícia
declaradas pela RECORRENTE em razão da ausência de comprovação
de decisão judicial determinando seu pagamento.
Pois bem, merece trazer à baila logo de início o que dispõe a legislação
no que se refere à pensão alimentícia. Vejamos o que está previsto no art.
8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no anocalendário será a diferença
entre as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o anocalendário, exceto os isentos,
os nãotributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II das deduções relativas:
(...) f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 Código de Processo Civil;
Conforme verifica-se da legislação acima transcrita, são requisitos para a
dedução: (i) a comprovação do efetivo pagamento dos valores
declarados; (ii) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; (iii) que
a obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família;
(iv) e que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
A necessidade de todos esses requisitos serem cumpridos
cumulativamente é respaldada pelo CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2008 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. O direito de deduzir dos
rendimentos tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia está
vinculado aos termos determinados na sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente. Requerida a comprovação dos pagamentos efetuados aos
beneficiários em atendimento à exigência legal. Reconhecimento do direito à
dedução quando cumpridos os requisitos. (Acórdão no2001000.996. Turma
Extraordinária, 1o Turma, 12/12/2018, Rel. Jose Alfredo Duarte Filho)
A RECORRENTE alega que comprovou a legitimidade da dedução dos
montantes declarados a título de pensão alimentícia, pois formalizou
acordo para prestação do dever alimentar à sua genitora, Sra. Maria Célia
Colabono, o qual foi regularmente homologado no bojo do Processo n.
0017358-83.2017.8.26.0114, que tramitou perante a 3a Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Campinas/SP, havendo a decisão transitado em
julgado.
O motivo da glosa ter sido mantida pela DRJ, foi de que a atuação do
poder judiciário foi meramente homologativa, não sendo necessária a
prova dos fatos expostos pela interessada, tampouco a comprovação da
necessidade, demonstrando que os pagamentos efetuados não possuem a
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724760/2017-43

natureza própria das despesas com pensão alimentícia e não podem se
beneficiar de deduções irrestritas da base de cálculo do imposto.
Pois bem, no caso da mãe da autuada, embora admita-se o pagamento de
pensão alimentícia, os artigos 1.693 e 1.695 do Código Civil não deixam
dúvidas quanto à condição para tanto, isto é, a necessidade,
caracterizada pela ausência de bens e meios de prover a própria
subsistência.
Na ação judicial homologatória do acordo entre a RECORRENTE e sua
genitora, percebe-se que nada dispõe acerca dos requisitos acima
dispostos, para fins de se beneficiar com a dedução pleiteada, pois apenas
homologa em sentença o acordo entre as partes. Não há comprovação da
necessidade, caracterizada pela ausência de bens e meios de prover a
própria subsistência, por parte da Sra. Maria Célia Colabono, não sendo
possível ter natureza própria das despesas com pensão alimentícia.
Portanto, o pagamento efetuado pela RECORRENTE à sua genitora
decorre de uma mera liberalidade das partes, não podendo ser
aproveitado para deduzir a base de cálculo do imposto de renda.
Ressalta-se ainda que a Solução de Consulta Cosit n° 15, de 29.02.2016,
apresentada pela RECORRENTE, trata-se de caso adverso ao presente,
no qual restou comprovado os requisitos acima dispostos, característica
que deve ser notada nas demais jurisprudências do CARF.
Deste modo, não merece razão a RECORRENTE.
Portanto, merece ser mantida a glosa da pensão alimentícia judicial.
Multa de ofício. Efeito confiscatório
A RECORRENTE afirma que deve ser reduzida a multa de ofício, já que
teria efeito confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura
atribuir a pecha de inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse
colegiado, conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.660 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724760/2017-43

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 206
DF CARF MF
Original